Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742848-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCILEI MARTINS COIMBRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Por meio do Ofício-Circular no 1/2025/TUJ, houve comunicação de decisão exarada pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “(...) A controvérsia reside em definir qual seria o ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas (...) (...) A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, Art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF. Determino o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF) (...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito